Tribunal: TJMT
Processo: 1022208-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022208-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Suspensão, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VILSON ANTUNES RIVEIRO - CPF: 036.458.951-59 (APELADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEXO CAUSAL NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA SEARA RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a reconhecer a ilegitimidade do apelado em relação a multa ambiental inscrita na CDA executada. A Fazenda Pública Estadual alega que o autuado era o possuidor do imóvel na data em que ocorreu a degradação ambiental, motivo pelo qual entende que ele deve ser responsabilizado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a responsabilidade do autuado em relação a multa ambiental; e (ii) forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é subjetiva, exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.

4. Diante da ausência de prova de que o autuado detinha a posse do imóvel no período dos desmatamentos ou contribuiu para a degradação, deve ser afastada a legitimidade do auto de infração. Assim, a sentença de primeira instância que reconheceu a ilegitimidade do autuado para a multa ambiental deve ser mantida.

5. A fixação de honorários advocatícios por equidade não é cabível no caso, conforme Tema 1076 do STJ, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

6. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade administrativa por infrações ambientais exige a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, sendo ilegítima a multa aplicada se não houver provas de que o autuado exercia a posse do imóvel à época dos fatos ou contribuiu para a degradação”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei
6.938/1981
, art. 3, 14;
Lei 12.651/2012,
art. 2o;
Decreto 6.514/2008.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2019; STJ,
REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1022208-49.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: 01) reconhecer a ilegitimidade do apelado em relação a multa ambiental inscrita na CDA no 237298/2016 executada; 02) extinguir a execução fiscal n. 1020710-49.2022.8.11.0041; 03) cancelar o protesto no valor de R$90.213,75 (noventa mil e duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) no Cartório do 2o Ofício de São José do Rio Claro; 04) Condenar o ora apelante à restituir as despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais à a parte vencedora, os quis forma fixados em 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, I).

Aduz que, a multa ambiental foi afastada pelo Juízo
a quo
ao fundamento que o apelado não seria proprietário da área desmatada ou de qualquer outro imóvel rural na região.

Sustenta, todavia que, a multa ambiental pode ser aplicada em desfavor do proprietário, possuidor e/ou da própria pessoa que praticou o ilícito ambiental.

Argumenta que, embora o autuado tenha demonstrado que não é o legitimo proprietário do imóvel rural, quando ocorreu a degradação a posse era exercida por ele.

Assevera que, consta no auto de infração n. 0059D e no relatório técnico n. 232/CFFUC/SUF/SEMA/2016 que o autuado possuía registro na SEMA/M como proprietário/possuidor da área.

Assegurar que, considera-se poluidor, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica, e não somente o legitimo proprietário do bem.

Verbera que, o ônus de provar que não exercia a posse do imóvel e que não praticou ou contribuiu para a ocorrência do dano é do autuado.

Pontua que, o auto de infração ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, o qual deve prevalecer diante da ausência de demonstração nos autos de que o autuado não cometeu a degradação ambiental.

Afirma que, ainda que não seja reconhecida a legalidade no procedimento extrajudicial e, consequentemente da multa ambiental, os honorários deveriam ser fixados de forma equitativa, sob pena e tornar exorbitante e desproporcional.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os embargos do devedor ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar parecer no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal no
1020710-49.2022.8.11.0041
,
em desfavor de
VILSON ANTUNES RIVEIRO
, visando o recebimento de crédito decorrente de multa ambiental, oriundo do auto de infração n.o
0059
D/2016
, homologado no Processo Administrativo n.o
237298/2016
e inscrito na CDA
2022217471
, cujo valor alcançava a importância de
R$ 90.213,75 (noventa mil, duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

A parte executada, em defesa, opôs os
Embargos à Execução Fiscal
no
1022208-49.2023.8.11.0041, onde arguiu que não era o proprietário ou possuidor do imóvel onde ocorreu a degradação, e que não teria sido ele quem cometeu os ilícitos ambientais, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: 01) reconhecer a ilegitimidade do apelado em relação a multa ambiental inscrita na CDA no 237298/2016 executada; 02) extinguir a execução fiscal n. 1020710-49.2022.8.11.0041; 03) cancelar o protesto no valor de R$90.213,75 (noventa mil e duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) no Cartório do 2o Ofício de São José do Rio Claro; 04) Condenar o ora apelante à restituir as despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais à a parte vencedora, os quis forma fixados em 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, I).

Inconformado o Estado de mato Grosso interpôs o presente recurso, que se pauta em verificar a legitimidade passiva ambiental do autuado e a legalidade da forma de fixação dos honorários sucumbenciais na sentença.

Da legitimidade passiva ambiental

Argui em síntese que o apelado possui legitimidade

para ser responsabilizado pela infração ambiental com os seguintes fundamentos: 01) o nome do autuado que constava como proprietário/possuidor do imóvel, nos registros da SEMA, na data da ocorrência da degradação; 02) os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade; 03) inexiste provas nos autos de que o autuado não praticou ou contribuiu para ocorrência do dano contra o meio ambiente.

Pois bem. S
abe
-se que,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio da Súmula 623, de que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, pode ser cobrada do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, como transcrevo:

Súmula 623.
"
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

Essa tese foi reiterada pelo Tribunal da Cidadania por meio dos recursos paradigmas REsp 1953359/SP e REsp 1962089/MT (Tema Repetitivo 1204), julgados em 13/09/2023 (DJe 26/09/2023), oportunidade em que se fixou a seguinte enunciado:

Tema Repetitivo 1204 – Tese Jurídica.
“As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

No entanto, o entendimento de que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, o STJ utilizou como fundamento os art. 225, § 3o, da Constituição Federal, arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, e o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012, como cito:

“
Art. 225 da CF/88
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

“Art 3o da Lei 6.938/1981
. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 da Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

“
Art. 2o da Lei 12.651/2012
. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

[...]

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Ressalta-se que, e
ssas normas definem as obrigações de recuperar e indenizar, ou seja,
têm como fundamento a responsabilidade civil objetiva ambiental
.

Com efeito,
a natureza
propter rem
dos danos ao meio ambiente fixada pelo STJ por meio de sumula e recurso paradigma se refere única e exclusivamente à responsabilidade civil ambiental
, relativa a obrigação de recuperar a área degradada ou de indenizar.

Por outro lado, a multa administrativa ambiental possui amparo no
Decreto 6.514/2008
e tem como fundamento o poder sancionador do Estado, o que a torna incompatível com as obrigações fundadas na responsabilidade civil ambiental.

Insta consignar que, embora a responsabilidade civil ambiental (para reparação dos danos causados) possua natureza objetiva e
propter rem,
no caso de multa administrativa ambiental (poder sancionador do Estado), deve ser aplicada a teoria da culpabilidade, ou seja, mostra-se necessário a existência de provas de que o dano foi cometido ou poderia ser impedido pelo autuado, com demonstração de seu elemento subjetivo, bem como do nexo causal entre a conduta e o dano.

Inclusive, nesse sentido é o entendimento do Tribunal da Cidadania,
in verbis:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.

[...] MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as
obrigações ambientais possuem natureza propter rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental
, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes,
diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal
. [...]”.
(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. [...] 4. Finalmente,
a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva
, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.746.275/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

"
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. [...] MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. [...] 9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...] 12. Em resumo:
a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores
;
a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
" (art. 3o, inc. V, do mesmo diploma normativo). [...]”.
(STJ –
REsp n. 1.251.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 17/4/2012.)

Tem-se, portanto, que, no caso de
responsabilidade civil ambiental
(reparação da área degradada e indenização), a obrigação é objetiva e possui natureza
propter rem.

Todavia, a
multa administrativa ambiental
tem caráter pessoal, devendo ser limitada somente aos transgressores, sendo necessário a existência de ato comissivo ou omissivo autuado, com demonstração de seu
elemento subjetivo
, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano.

In casu,
p
ela análise da
CDA
2022217471 executada
, verifica-se que o crédito cobrado se refere a multa ambiental lavrada pela SEMA-MT, em desfavor de
VILSON ANTUNES RIVEIRO, por meio do Auto de Infração: 0059D/2016 e confirmado no processo administrativo n. 237298/2016
(Id. 86733831 – PJe 1o Grau – autos da execução fiscal n. 1020710-49.8.11.0041).

Ao analisar o procedimento extrajudicial, colacionado pelo autuado, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no 1022208-49.2023.8.11.0041 (Id. 228696739 ao 228696747), verifica-se que
o crédito questionado na demanda se trata de
multa administrativa ambiental
, aplicada em
desfavor do ora apelado (VILSON ANTUNES RIVEIRO), com fulcro no artigo 52 do Decreto 6.514/2008, em razão das seguintes constatações:

“RELATÓRIO TÉCNICO N.o 104/SUF/CFFUC/2013

[...]
2 – ASSUNTO:

Verificação de ponto de desmatamento identificados por técnicos da SEMA através de sobrevoo no Estado.

3 – PROPRIETÁRIO / ATIVIDADE:

Nome: VILSON ANTUNES RIVEIRO

[...]

4- EQUIPE TÉCNICA:
[...]

5 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA:

Zona rural do município de São José do Rio Claro -MT, localizado na Coordenada Geográfica S 13o32’38,15” – W 56o51’56,38”.

6- CONTATAÇÕES:

No dia 21 de maio de 2013 a equipe de fiscalização da Sema/MT deslocou até o município de São José do Rio Claro-MT para verificar pontos de desmatamentos apontados por técnicos da SEMA através de sobrevoo no Estado. Em visita “in loco” encontramos uma área desmatada em 35,2378 há, de vegetação nativa em processo avançado de regeneração natural (Juquira), onde, com auxílio de GPS e imagens de satélite fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a área degradada foi contornada e mensurada.

Em consulta ao sistema SIMLAM e Protocolo da SAD, não foi localizado nenhuma autorização do órgão ambiental competente que validasse a prática de desmate, tornando assim um ato ilegal.

7- PROVIDÊNCIAS TOMADAS:

Lavrado o auto de inspeção n.o 165714, Auto de Infração n.o 137960, Termo de Embargo n.o 123022, datados de 10/06/2013. [...]”
. (Id.

228696740 – pág. 1)

As mesmas informações constaram no Auto de Inspeção n.o 165714, Auto de Infração n.o 137960, Termo de Embargo n.o 123022, sendo esses documentos apresentados no Id. 228696739.

Em 29/10/2015, foi realizada nova visita no imóvel rural, oportunidade em que se constatou que
“o local embargado estava ocupado por pastagem implantada. Situação que caracteriza descumprimento do embargo”
, sendo lavrado o Auto de Inspeção n.o 0009D e o Auto de Infração n.o 0059D (Id.

228696741 – pág. 09-10 e 228696742).

Por conta disso, foi finalizado o processo administrativo n.o 237298/2016

sendo fixada a multa inscrita na
CDA
2022217471 e cobrada no executivo fiscal.

Com efeito, a dívida em questão, nada tem a ver com obrigação relacionada à responsabilidade civil ambiental, cuja natureza é objetiva e
propter rem,
mas com multa administrativa, que deve ser aplicada de forma pessoal ao transgressor/poluidor, que nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981 é toda pessoa responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental.

Esse é o litígio, pois, o autuado afirma que nunca foi proprietário ou possuidor da área degradada, e não praticou nenhum ato comissivo ou omissão em relação a degradação que ensejou a aplicação da multa cobrada no executivo fiscal. Em contrapartida a Fazenda Pública Estadual afirma que ele deve ser responsabilizado pelo fato de ser o possuidor da área quando ocorreu o ilícito ambiental.

Pela análise dos documentos apresentados pelo apelado nos embargos do devedor, em especial a Certidão fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro, se constata que, de fato ele não era proprietário de nenhum imóvel no município, nas dadas em que ocorreram a degradação ambiental, como cito:

“1o OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS

= C E R T I D Ã O =

C E R T I F I C O, a pedido de pessoa interessada, que revendo em meu cartório, a meu poder, os livros de Registro de Imóveis desta Circunscrição, deles constatei que desde a data da instalação deste RI, em 29 de Março de 2004, até a presente data, não foi encontrado imóvel em nome de VILSON ANTUNES RIVEIRO, CPF no 036.458.951-59, como proprietário nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Maringá, neste Estado. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de haver matrículas de sua titularidade no RI de Diamantino (origem de nossa Comarca e Circunscrição), já que há matrículas ainda não transferidas, uma vez que isto depende de interesse do proprietário (princípio de instância). O referido é verdade e dou fé. São José do Rio Claro, 24 de outubro de 2022. O Oficial [...]”
(Id. 228696737)

Em relação ao argumento de que ele não exercia a posse do imóvel onde ocorreu o ilícito ambiental e não participou direta ou indiretamente a degradação que implicou na autuação ambiental, insta consignar que seria inviável exigir da parte embargante a apresentação de documentos que provassem esses fatos, uma vez que se trata de prova negativa/impossível (prova diabólica).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. [...] 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021)

Com efeito, competiria ao Estado de Mato Grosso demonstrar que o autuado de fato exercia a posse do imóvel e/ou contribui direta ou indiretamente para a prática do ilícito ambiental que culminou na aplicação da multa inscrita na CDA executada.

Ocorre, todavia que, pela análise do RELATÓRIO TÉCNICO N.o 104/SUF/CFFUC/2013, Auto de Inspeção n.o 165714, Auto de Infração n.o 137960, Termo de Embargo n.o 123022, Auto de Inspeção n.o 0009D e Auto de Infração n.o 0059D (Id. 228696739, 228696740 e 228696741), os quais inclusive foram transcritos alhures,
o desmatamento foi identificado primeiramente por meio de imagem aérea e posteriormente mediante visita
in loco,
todavia, os agentes não consignaram que teria sido apurada a posse do imóvel, mediante colhimento de informações durante a inspeção, com nenhum responsável pela propriedade, funcionário e/ou vizinho.

Igualmente, no procedimento administrativo e/ou nos embargos à execução, o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer documento que demonstrassem que o autuado seria o possuidor da área ou teria causado o dano.

Além disso, embora o Apelante alegue que nos cadastros ambientais conste o nome do apelado como possuidor do bem à época dos fatos, não colacionou aos autos a origem dessa informação, quando foi realizado o cadastro do autuado como possuidor e qual foi a pessoa que solicitou a inscrição desse registro com assinatura e documentos pessoais de identificação.

Ou seja, inexistem elementos subjetivos da teoria da culpabilidade, que indique ser o autuado a pessoa praticou ou contribuiu para a prática das transgressões ambientais que ensejaram à aplicação da multa administrativa cobradas no executivo fiscal.

Dessa forma, diante da ausência de provas de que o recorrido exercia a posse do imóvel na data da degradação ou que seria ele o responsável direto ou indireto pela ilicitude ambiental, ela não pode ser pessoalmente responsabilizada pelo pagamento da obrigação cobrada na demanda, pois, conforme mencionado anteriormente, a multa administrativa ambiental possui caráter pessoal e natureza subjetiva.

Assim, os argumentos apresentados nas razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida tal como consignada no ponto que reconhecer a ilegitimidade do apelado em relação a multa ambiental inscrita na CDA no 237298/2016.

Dos honorários sucumbenciais

Argui o Recorrente que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados de forma equitativa, sob pena e tornar exorbitante e desproporcional.

Sobre o assunto,
sabe-se que
o
Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos,
o proveito econômico obtido pelo vencedor não é inestimável ou irrisório, não se aplicando, dessa forma, a exceção constante no
Tema 1.076 do STJ em que se permite a fixação dos honorários de forma equitativa.

Igualmente, o valor da causa não é demasiadamente elevado de modo a causar o enriquecimento indevido do patrono da parte vencedora.

Por esse motivo se mostra correta a fixação dos honorários em percentual.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso dos autos o valor da dívida é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Com efeito, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a demanda, os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, qual seja, 10% conforme foi estabelecido pelo Magistrado
a quo.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a sentença recorrida ser mantida tal como consignada.

Dos honorários recursais

Diante do desprovimento do recurso de apelação, os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados, conforme prevê o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido também tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, faz jus a parte embargante à aplicação da majoração prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Em relação ao quantum, uma vez que o valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos, os honorários em favor da Fazenda Pública podem ser fixados entre 10% a 20%, conforme prevê o
inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de processo Civil.

Assim,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários em mais 2% (dois por
cento
) sobre o percentual fixado pelo Juízo
a quo (10%),
o qual alcançará a importância de 12% sobre o proveito econômico obtido.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso e, por conseguinte, majoro os
honorários sucumbenciais fixados na sentença
em mais 2% (dois por
cento
),
o qual passará a ser 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024